Tribunal: STF
Processo: RvC 4586
Classe: RvC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. NÃO E DO SUPREMO TRIBUNAL A
COMPETÊNCIA PARA REVISÃO CRIMINAL SE SEU ACÓRDÃO LIMITOU-SE A
EXAMINAR MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL, SEM INVESTIR-SE NA PARTE
SUBSTANTIVA DA CAUSA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL.